Tribunal: TCU
Processo: 022.866/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face do Acórdão 13.924/2020 - 1a Câmara, que considerou ilegal e recusou o registro do ato de reforma do recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Luiz Roberto Nogueira Lobo em face do Acórdão 13924/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e recusou o registro do ato de reforma do recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação, com a informação de que a integra do relatório e voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.